Tribunal: TJMT
Processo: 1027638-50.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027638-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 086.138.691-49 (EMBARGANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TEREZA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 086.138.691-49 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA VINCULADA AO PASEP C/C EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA VINCULADA AO PASEP – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL –

SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inviável seu acolhimento quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no pronunciamento judicial.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação do pagamento das custas recursais acarreta a deserção, impondo o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição antes do trânsito em julgado, ainda que após o não conhecimento do recurso, quando a questão esteja devolvida ao Tribunal e decorra da aplicação de precedente vinculante superveniente.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.150, a pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme definido no Tema Repetitivo n.º 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, o saque integral dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, por representar a ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado, em observância à teoria da
actio nata.

Verificado que a autora realizou o saque integral da conta em 09/03/2004 e somente ajuizou a demanda em 04/08/2021, resta configurada a prescrição da pretensão, impondo-se a reforma da sentença para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civi
l.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027638-50.2021.8.11.0041

APELANTE: TEREZA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Expedição de Alvará Judicial nº. 1027638-50.2021.8.11.0041, ajuizada em face do e
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“[...] para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 447,11 (quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde 09/03/2004.”

Ao final,
“Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que o valor da condenação é baixo, na proporção de 90% para a autora e 10% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Frisa-se que a autora não é beneficiária da gratuidade da justiça, pois, apesar de requerer a benesse na inicial, ao ser intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (Id. 62558735), optou pelo recolhimento das custas (Id. 62725170).”
(sic)

A apelante narra que ajuizou a demanda com o objetivo de obter o ressarcimento de valores que entende indevidamente suprimidos de sua conta vinculada ao PASEP, sustentando que a instituição financeira ré teria promovido a incorreta administração dos depósitos existentes, deixando de aplicar os índices de atualização monetária e os juros que reputa devidos ao longo do período de manutenção da conta.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de perícia contábil destinada à apuração de eventual diferença existente entre os valores efetivamente creditados e aqueles que seriam devidos. Após a apresentação do laudo pericial e de seu respectivo complemento, a autora apresentou impugnação, sustentando a insuficiência técnica do trabalho desenvolvido pelo
expert
, ao argumento de que não teriam sido observados os critérios de atualização monetária por ela defendidos.

Sobreveio sentença que, acolhendo as conclusões do laudo pericial produzido nos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de saldo residual em favor da autora no importe apurado pela perícia judicial, rejeitando, contudo, as demais pretensões deduzidas na demanda.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal, afirmando que sua situação financeira sofreu alteração em razão de problemas de saúde supervenientes, circunstância que inviabilizaria o recolhimento do preparo recursal. Para tanto, informou possuir idade superior a setenta e dois anos, além de apresentar enfermidades que demandam tratamento contínuo e utilização permanente de medicamentos.

No mérito, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o decisum se fundamentou em prova pericial tecnicamente falha e incompleta. Aduz que o perito deixou de observar os critérios de atualização monetária e os expurgos inflacionários indicados pela parte autora, limitando-se à análise dos lançamentos constantes das fichas financeiras, sem proceder à recomposição integral do saldo da conta vinculada ao PASEP.

Defende que a desconsideração dos indexadores por ela apontados comprometeu a confiabilidade da prova técnica, acarretando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia contábil por outro expert, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A par destes argumentos, requer
“
a)
A concessão do benefício da Justiça Gratuita, haja vista a mudança do seu estado de saúde;
b)
Conheça e dê provimento ao presente Recurso de Apelação para, em reforma da r. sentença, declarar a nulidade da prova pericial e, por conseguinte, anular a sentença de Id. 221653028, por error in procedendo e cerceamento de defesa;
c)
Determine o retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova perícia contábil, a ser conduzida por outro perito, que deverá, obrigatoriamente, aplicar todos os indexadores e expurgos inflacionários indicados pela Apelante para a correta apuração do saldo devido;
d)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a sentença seja reformada para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelado ao pagamento da diferença apurada com base nos cálculos que acompanham a inicial, devidamente atualizados;
e)
Inverta-se o ônus da sucumbência, condenando o Banco Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(sic).

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A.
protocolizou petição intitulada "Recurso de Apelação". Não obstante a nomenclatura atribuída à peça, verifica-se que seu conteúdo se limita ao enfrentamento das razões deduzidas pela apelante, sem veicular insurgência autônoma contra a sentença nem formular pedido de reforma do
decisum
em seu favor.

Desse modo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e considerando a natureza efetivamente impugnativa da manifestação,
recebo
a peça como contrarrazões ao recurso de apelação.

Conforme certidão de prevenção de Id. 356856396, houve recurso de agravo de instrumento anterior, nº 1021872-37.2024.8.11.0000, o qual, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

(N.U 1021872-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)”

O
BANCO DO BRASIL S.A.
recolheu o preparo recursal, conforme o Id. 356860392.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou manifestação no Id. 359303366, na qual suscitou a ocorrência de fato superveniente consistente na fixação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.387, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição.

Defendeu que o referido precedente definiu como termo inicial do prazo prescricional decenal das pretensões indenizatórias relacionadas à conta vinculada ao PASEP a data do saque integral do principal, razão pela qual, considerando que a autora realizou o saque em 09/03/2004 e a demanda somente foi ajuizada em 04/08/2021, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Importante mencionar que no curso do processamento do recurso, a apelante
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cuja apreciação foi inicialmente sobrestada por ato ordinatório (Id. 356870357).

Posteriormente, por despacho dessa Relatoria (Id. 360582889), foi determinada sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentação apta a evidenciar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal.

Em atendimento à determinação judicial, a recorrente apresentou manifestação (Id. 363463890), por meio da qual informou ter conseguido reunir apenas parte da documentação exigida, requerendo a juntada de contas de consumo e a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para complementar a documentação comprobatória de sua situação financeira.

Na sequência, foi proferida decisão (Id. 369638895) indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos, determinando-se, em consequência, o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

Irresignada, a apelante opôs embargos de declaração (Id. 372327850), sustentando, em síntese, a existência de omissão no decisum quanto ao pedido de dilação de prazo anteriormente formulado para complementação da documentação destinada à comprovação de sua hipossuficiência, reiterando o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“[...] para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 447,11 (quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde 09/03/2004.”

Ao final,
“Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que o valor da condenação é baixo, na proporção de 90% para a autora e 10% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Frisa-se que a autora não é beneficiária da gratuidade da justiça, pois, apesar de requerer a benesse na inicial, ao ser intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (Id. 62558735), optou pelo recolhimento das custas (Id. 62725170).”
(sic)

Eis a sentença exarada:

“[...] Primeiramente, quanto ao pedido de designação de nova perícia, entendo que não há necessidade, uma vez que o perito judicial já esclareceu de forma satisfatória as questões técnicas necessárias para o julgamento da causa, inclusive apresentando laudo complementar.

No mais, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão das contas vinculadas ao PASEP da parte autora, que teria resultado em valores a menor do que o devido, e, consequentemente, na obrigação de indenizar por danos sofridos.

Com efeito, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta.

Nesse aspecto, a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, constituiu um fundo em favor dos servidores públicos, definindo a forma de arrecadação, o modo de distribuição dos recursos públicos, e as hipóteses de levantamento e os rendimentos sobre o saldo das cotas individuais. Facultou, ainda, ao cotista, retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo.

A Lei Complementar nº 8/70 conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS- PASEP informações, dados e documentação em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao Programa, cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS- PASEP (Decreto nº 4.751/2003).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passou, a partir da sua promulgação, a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono previsto no § 3º do art. 239 CF (pagamento de um salário mínimo anual aos empregados que percebam até dois salários mínimos de remuneração mensal).

Mas os patrimônios acumulados do PIS e do PASEP arrecadados até 4 de outubro de 1988 permaneceram no fundo unificado PIS/PASEP, sob a administração do Banco do Brasil e gestão operacional do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, o Banco do Brasil atua como administrador do PASEP, auxiliando, por imposição da lei, na política pública idealizada pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e em observância das diretrizes operacionais do Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. A incumbência dessa administração advém do imperialismo da lei. Não há prévio acordo de vontades ou necessidade de concordância das partes, de modo que a relação entre o Banco do Brasil e os servidores participantes do fundo PASEP não tem natureza contratual. O conjunto de atribuições e responsabilidades do Banco do Brasil tem como fonte obrigacional exclusivamente a lei.

Pois bem. O perito judicial, após análise dos documentos juntados aos autos, concluiu no laudo pericial (Id. 200359804) que houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora, conforme tabela oficial editada pelo tesouro nacional, ou seja, os PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS – PASEP.

A parte autora se manifestou sobre o laudo pericial, requerendo que o perito apresentasse o cálculo de acordo com a modulação dos indexadores informados na folha 04 do laudo pericial. Em atendimento a esse pedido, o perito apresentou laudo complementar (Id. 209520025), no qual concluiu que, ainda que corretamente aplicados os percentuais de valorização da Tabela na conta PASEP da parte autora, na data do zeramento da conta (09/03/2004), além do valor de saque pela aposentadoria, haveria um saldo positivo no valor de R$ 447,11.

Assim, considerando as conclusões do perito judicial, entendo que a parte autora faz jus ao recebimento do valor de R$ 447,11, correspondente ao saldo positivo identificado na data do zeramento da conta.

Ressalto que não há como acolher o pedido do autor para aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, eis que deve ser observado aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 447,11 (quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde 09/03/2004.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que o valor da condenação é baixo, na proporção de 90% para a autora e 10% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a autora não é beneficiária da gratuidade da justiça, pois, apesar de requerer a benesse na inicial, ao ser intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (Id. 62558735), optou pelo recolhimento das custas (Id. 62725170).”
(Id. 356613438).

Pois bem. Inicialmente, cumpre apreciar os embargos de declaração opostos por
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
, em face da decisão de Id. 369638895, por meio dos quais sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de dilação de prazo anteriormente formulado para complementação da documentação destinada à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que, após a formulação do pedido de gratuidade da justiça, foi proferido despacho (Id. 360582889) determinando a intimação da apelante para comprovar, no prazo legal, o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício, mediante a apresentação de documentação idônea, facultando-lhe, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal.

Em resposta, a recorrente apresentou manifestação (Id. 363463890), limitando-se a juntar contas de consumo e a requerer a dilação do prazo por mais quinze dias para apresentação dos demais documentos. Entretanto, não demonstrou a ocorrência de qualquer fato excepcional apto a justificar a prorrogação do prazo processual, tampouco providenciou o recolhimento do preparo.

Diante desse cenário, foi proferida a decisão de Id. 369638895, que, diante da insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada. A decisão enfrentou a controvérsia posta à apreciação de forma suficiente e fundamentada, concluindo pela inexistência de elementos capazes de evidenciar a incapacidade financeira da recorrente, sendo certo que o simples inconformismo da parte com a solução adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Ademais, ainda que se admitisse a existência da alegada omissão, tal circunstância não teria o condão de afastar a deserção, porquanto a recorrente permaneceu inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, deixando transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi expressamente concedido para regularização da admissibilidade recursal.

Rejeito
, pois, os embargos de declaração.

Em consequência, considerando que o pedido de gratuidade da justiça foi regularmente indeferido e que a apelante
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
, mesmo intimada, deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal,
resta caracterizada a deserção do recurso
, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE A AUTORA E UMA DAS REQUERIDAS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – PROSSEGUIMENTO QUANTO AO OUTRO REQUERIDO -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – DESERÇÃO – ART. 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O acordo extrajudicial firmado entre a autora e uma das corrés, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, deve ser homologado quando ausentes vícios de consentimento ou ilegalidade, produzindo os efeitos previstos no art. 487, III, “b”, do CPC.

A homologação da transação judicial implica extinção do feito com resolução do mérito exclusivamente em relação à parte transatora.

A renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes signatárias do acordo, produz imediatos efeitos processuais, nos termos do art. 1.000 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da alegada insuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando inexistentes elementos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte postulante.

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e regularmente intimada a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, a ausência de comprovação do pagamento das custas implica deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Configura hipótese de não conhecimento do recurso a inércia da parte apelante após expressa advertência judicial acerca das consequências decorrentes do não recolhimento do preparo
.”

(N.U 1009024-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) (Destaquei)

Assim, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o
não conhecimento
da apelação interposta por
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
, por deserção, prejudicada a análise das teses deduzidas nas razões recursais.

Importa salientar ainda que sobreveio aos autos manifestação do
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual suscita, como matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, em razão da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a instituição financeira que o referido precedente vinculante definiu que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de reparação por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução do mérito.

Assiste-lhe razão.

Isso porque a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, dotada de eficácia vinculante, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil, passou a estabelecer critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, circunstância que impõe sua imediata observância pelos órgãos jurisdicionais.

Nesse contexto, embora esta Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021872-37.2024.8.11.0000, tenha afastado a incidência da prescrição, referido pronunciamento foi proferido em momento anterior à consolidação da orientação vinculante firmada no Tema n. 1.387/STJ, o que autoriza a reapreciação da matéria, especialmente por se tratar de questão de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 193 do Código Civil e do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, à luz da orientação posteriormente firmada pela Corte Superior, de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional, circunstância que impõe a reforma da sentença, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo de origem, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema nº 1.150:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"

(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais e com o conjunto probatório dos autos, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Verifica-se que incide o
prazo decenal
, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação
.

Nesse contexto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, avançou na delimitação do
termo inicial
da prescrição ao julgar o Tema nº 1.387, oportunidade em que esclareceu, de forma expressa, que
o saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui marco suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do titular acerca do valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional decenal
.

Assim, ao efetuar o saque integral, o titular toma pleno conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros, o que torna plenamente exigível eventual pretensão reparatória.

Ademais, destacou-se que o saque integral implica, ordinariamente, a ruptura do vínculo jurídico de administração da conta individualizada, com sua consequente inativação, circunstância que reforça a conclusão de que, a partir desse evento, o participante já dispõe de condições objetivas para avaliar eventual inconformismo quanto ao valor recebido e, se assim entender, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do lapso prescricional legal.

Dessarte, à luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que o saque integral do PASEP configura marco temporal idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, harmonizando-se com o entendimento consolidado no Tema 1.150 e afastando a possibilidade de postergação indefinida do exercício do direito de ação.

Vejamos a tese fixada por ocasião do mencionado julgamento:

Tema Repetitivo 1.387 STJ:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025) (Destaquei)

Compulsando os autos, o que se extrai é que
a autora/apelante tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2004, por ocasião do saque então realizado (Id. 356613368)
, o que lhe possibilitou constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em
2021
, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTA VINCULADA AO
PASEP
– ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO –
PRESCRIÇÃO
– TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) –
TERMO

INICIAL
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – SAQUE INTEGRAL DA CONTA – TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 2004 – AÇÃO AJUIZADA EM 2021 –
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS –
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao
PASEP
submete-se ao prazo prescricional decenal, nos
termos
do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O
termo

inicial
do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado, nos
termos
da teoria da actio nata, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387.

Comprovado nos autos que a apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao
PASEP
no ano de 2004, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2021, resta caracterizado o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal.

Reconhecida a
prescrição
, matéria de ordem pública, impõe-se a sua declaração em grau recursal, com a manutenção da sentença por outros fundamentos, razão pela qual o recurso de apelação não merece provimento.
”
(N.U 1001368-50.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em demanda que objetiva reparação por supostos desfalques e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória relativa ao PASEP deve ser fixado na data do saque integral dos valores ou na data da ciência inequívoca do dano após acesso a informações técnicas e contábeis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixa, no Tema 1.150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O STJ estabelece, no Tema 1.387, que o saque integral do saldo constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

5. O saque integral revela ao titular que a instituição financeira considera quitada sua obrigação, momento em que nasce a pretensão (actio nata).

6. A fixação de critério objetivo atende à segurança jurídica e impede a imprescritibilidade prática das pretensões.

7. A alegação de necessidade de conhecimento técnico para identificação do dano não afasta o termo inicial, pois a percepção do encerramento da conta é acessível ao homem médio.

8. Os extratos bancários constituem meio idôneo de prova das movimentações da conta PASEP, não tendo a autora apresentado prova apta a infirmar o saque integral ocorrido.

9. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 25/05/2010, iniciando-se o prazo prescricional que se encerrou em 25/05/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 16/02/2025, após o decurso do prazo.

10. A sentença aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento relativa ao PASEP inicia-se na data do saque integral dos valores.

2. O saque integral constitui marco objetivo de ciência do dano, independentemente de conhecimento técnico ou acesso posterior a documentos.

3. A obtenção tardia de extratos ou microfilmes não altera o termo inicial da prescrição, salvo prova robusta em sentido contrário.

4. A ausência de impugnação eficaz aos registros bancários mantém a presunção de veracidade do saque integral como marco prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, II, e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.124.879/PE); TJMT, ApCiv N.U 1008038-21.2025.8.11.0003; TJMT, AI N.U 1001628-19.2026.8.11.0000.”
(N.U 1005266-88.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (Destaquei)

Diante desse cenário, verifica-se que, embora o Juízo de origem tenha enfrentado o mérito da demanda e julgado parcialmente procedentes os pedidos, a solução juridicamente adequada era o reconhecimento da prescrição, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a prescrição consubstancia matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não operado o trânsito em julgado, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Assim, o exame da questão nesta instância revisora não configura inovação processual, tampouco afronta os princípios do contraditório e da não surpresa, mas representa mera aplicação obrigatória da orientação vinculante posteriormente estabelecida pela Corte Superior, apta a nortear a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
TEREZA DIAS DE OLIVEIRA
;
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação por ela interposto, em razão da deserção; e, por se tratar de matéria de ordem pública
RECONHEÇO, de oficio,
a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reformando, por fundamento superveniente, a sentença recorrida para
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, mantendo a proporção fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026